Tribunal: STF
Processo: Rcl 67095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.4.2024, por MZV Serviços Empresariais Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região na Reclamação Trabalhista n. 0000392-61.2022.5.20.0009 pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725.



O caso



    2. Em 18.9.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 0000392-61.2022.5.20.0009 interposto por MZV Serviços Empresariais Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação trabalhista ajuizada por Tiago Moura Conceição reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes:



    “Procedida à revisão processual, não pairam dúvidas de que a relação havida entre as partes era de emprego, merecendo confirmação a sentença no particular.



    Como mesmo de lá se depreende, no caso vertente, não conseguiu a recorrente desvencilhar-se do seu mister processual, de provar a existência de vínculo diverso do empregatício, visto que admitiu a prestação de serviços pelo recorrido.



    Com efeito, competia à reclamada, por constituir fato impeditivo ao reconhecimento do direito autoral, apresentar elementos convincentes em derredor de pura prestação de serviços por empresa especializada.



    E muito valem as impressões extraídas pela magistrada que instruiu o feito, por ter estado frente a frente com as partes e testemunhas, de modo que, em convergência, notadamente o interrogatório do preposto da reclamada revela a realização de serviço de forma pessoal, contínua, onerosa e com subordinação.



    O conjunto de provas formado denuncia prática rechaçada pelo ordenamento jurídico, em que se articula a constituição de pessoa jurídica para dar ares de relação interempresarial lícita entre os envolvidos, desvirtuando um verdadeiro liame empregatício. 



    Não se vislumbram motivos para ajustes” (fl. 14, e-doc. 17).



    Esta a ementa do julgado:



    “MULTA DO ART. 467 DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. APLICAÇÃO INDEVIDA. A multa prevista no art. 467 da CLT é indevida na hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício em juízo, ante a inexistência de parcelas incontroversas à data do comparecimento à Justiça do Trabalho. Nesse passo, há de ser retirada tal imposição da condenação, merecendo reparo o julgado a quo” (fl. 2, e-doc. 17).



    Contra essa decisão, MZV Serviços Empresariais Ltda. interpôs recurso de revista, negado (e-doc. 19), pelo que interpôs agravo de instrumento, pendente de apreciação no Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 20).



    3. A reclamante afirma que o beneficiário da decisão reclamada “possui três empresas ativas e em plena atividade, emitindo faturas mensais para vários clientes”, que detém “alto nível de formação” e “é hipersuficiente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta, ainda, que “em nenhum momento o Sr. Tiago alegou qualquer vício de consentimento em sua manifestação de vontade no sentido da prestação de serviços especializados, justamente porque não houve essa mácula” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explica que “no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 – julgados na mesma assentada (sessão plenária de 30/08/2018), em matéria de controle concentrado de constitucionalidade, sob relatoria dos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a legalidade da terceirização de atividades-fim, uma vez que não há lei que a proíba ou a considere ilícita” (fl. 32, e-doc. 1).



    Argumenta haver ofensa à autoridade deste Supremo Tribunal “a partir da leitura do entendimento fincado no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, em que se versou sobre o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007” (fl. 36, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no julgamento da ADI 5625, foi estabelecido como constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor” (fl. 38, e-doc. 1).



    Conclui:



    “(...) conforme a tese estabelecida por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF, na ADC 48, na ADI 3961 e na ADI 5625 e em Regime de Repercussão Geral (RE 958.252 – Tema 725), a natureza da relação jurídica estabelecida não é descaracterizada pela essencialidade da atividade realizada em benefício da empresa, resultado da livre manifestação de vontade das partes, especialmente considerando a hipersuficiência inegável, como no caso da Reclamação Trabalhista em que a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional da 20ª Região, que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido” (fl. 46, e-doc. 1).



    Requer “seja antecipado os efeitos da tutela para suspender a eficácia da decisão exarada pelo TRT da 20ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000392- 61.2022.5.20.0009, determinando-se o sobrestamento do processo até decisão final desta Reclamação” (fl. 48, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja a reclamação “julgada procedente (...) a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fls. 48-49, e-doc. 1).



    Pede, ainda, “subsidiariamente ao pedido anterior, que seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 49, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício:



     “Procedida à revisão processual, não pairam dúvidas de que a relação havida entre as partes era de emprego, merecendo confirmação a sentença no particular. (...)



    O conjunto de provas formado denuncia prática rechaçada pelo ordenamento jurídico, em que se articula a constituição de pessoa jurídica para dar ares de relação interempresarial lícita entre os envolvidos, desvirtuando um verdadeiro liame empregatício. 



    Não se vislumbram motivos para ajustes” (fl. 14, e-doc. 17).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora